Tribunal: TJDFT
Processo: 0753625-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753625-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ATTOS IV CONSTRUCAO E INCORPORACAO S. A. AGRAVADO: MARIA CLARA TELES TERZIS CASTRO, ULISSES TELES TERZIS, BARBARA TELES TERZIS LOUREIRO DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Attos IV Construção e Incorporação S.A. contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID no 67364180). 2. Com base no CPC, art. 937, VIII e no RITJDFT, art. 110, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 72275324), uma vez que haverá o julgamento conjunto dos recursos e o agravo de instrumento versa sobre tutela provisória de urgência. 3. Inclua-se na próxima Sessão Presencial de Julgamento, viabilizando a manifestação dos advogados interessados, considerando-se, para a imediatez, a remoção deste Relator para outra Turma. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO